Tribunal: TJDFT
Processo: 0762174-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS, MESMO APÓS EXPRESSO REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO À CATEGORIA DE CONTA
CORRENTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

II. Nesse quadro fático-jurídico, as isoladas alegações da instituição financeira não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor
(cobrança indevida de tarifas bancárias, mesmo após expresso requerimento de alteração à categoria de conta corrente de serviços essenciais, sem cobrança de
tarifas) escudados em conjunto probatório suficiente à formação do convencimento do magistrado (ID 16884868).
III. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimas

as cobranças realizadas após o dia 10.5.2017, data do cancelamento do pacote de tarifas (ID 16884844, p. 3/4).

IV. Configurada, pois, a defeituosa prestação do serviço (cobrança indevida), responde a recorrente objetivamente pelos prejuízos experimentados pela parte
consumidora, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva do recorrente (CDC
– Art. 14, § 3o, I e II).
V. Assim, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pelo
consumidor (CDC, Art. 42, parágrafo único), nos moldes da sentença.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas
processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).